Tribunal: TJSP
Processo: 1037661-70.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
S – MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME - MEDICAMENTOS – Pretensão ao fornecimento gratuito dos medicamentos descritos na inicial – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Recurso não provido.